Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0744964-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL LENO COSTA BORGES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Rafael Leno Costa Borges da decisão do Juízo da Execução Penal que condicionou o deferimento da prisão domiciliar monitorada à apresentação de proposta particular de emprego. Alega que a decisão contraria o Habeas Corpus Coletivo no 596603/SP, no qual o Superior Tribunal de Justiça determinou a imediata soltura dos presos condenados por tráfico privilegiado com penas de até quatro anos de reclusão, depois de verificada a progressão ao regime aberto. Afirma que a sua pena é mais elevada do que isso, mas não obsta o benefício, um vez que ficou preso cautelarmente durante mais de seis meses. Requer, liminarmente, a soltura, com base na decisão do citado habeas corpus coletivo. Contrarrazões (ID 20402909, páginas 74/80) pelo não provimento do agravo. A decisão foi mantida em sede de retratação (ID 20402909, página 109). A Procuradoria de justiça opina pela denegação do pedido liminar e, no mérito, não provimento do agravo em execução. É o relatório. O reeducando foi condenado a quatro anos e dois meses de reclusão no regime inicial semiaberto, por infringir o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Tendo respondido preso, a sentença determinou a soltura, mas depois que a carta de guia chegou ao Juízo da Execução Penal, no dia 16/08/2020, determinou-se a expedição de mandado de prisão. Todavia, como ressaltado no parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, não há risco à sua liberdade que justifique a liminar, uma vez que o Juízo determinou, no dia 23/09/2020, a suspensão da ordem de prisão até analisar o benefício de prisão domiciliar, conforme ID 20402909, folha 73. Na oportunidade, conferiu-se prazo à Defesa para juntar proposta de emprego e comprovar residência fixa, do que não há notícia nos autos. Assim, não há urgência na apreciação da matéria. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator